Tribunal: TJDFT
Processo: 0726147-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PEDIDO DE EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença em que a credora requer consulta ao SISBAJUD para obtenção de extratos de cartão de crédito do executado.
2. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de demonstração de utilidade e por entender indevida a repetição de diligências eletrônicas sem elementos novos.
3. A agravante sustenta que a execução tramita há quase seis anos sem êxito na localização de bens, que o executado resiste ao cumprimento da obrigação e que a pesquisa de cartões de crédito é meio idôneo para localizar ativos penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível renovar pedido de pesquisa pelo SISBAJUD para obtenção de extratos de cartão de crédito, ainda que o credor não tenha demonstrado alteração patrimonial ou fato novo relativo à situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pesquisa em sistemas eletrônicos é medida complementar de apoio à atividade executiva, mas não substitui o dever do credor de indicar bens penhoráveis.6. O STJ admite a renovação de pesquisas eletrônicas, inclusive via SISBAJUD, desde que haja demonstração de razoabilidade e de fato novo que indique possível alteração patrimonial do devedor (AgInt no AREsp 1.999.817/DF).
7. Esta Corte também entende que o desarquivamento ou a renovação de diligências depende de indícios concretos de modificação da situação econômica do executado ou da existência de bens passíveis de penhora.
8. No caso, o processo foi arquivado por ausência de localização de bens, e a agravante vem reiterando pedidos de pesquisa sem apresentar elementos que indiquem alteração patrimonial. Não há demonstração de utilidade prática da medida, nem fato novo que justifique nova diligência.
9. Observados os princípios da razoabilidade, cooperação e proporcionalidade, é correta a manutenção da decisão que rejeitou o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:“1. A renovação de diligências nos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial exige demonstração de alteração da situação econômica do devedor. 2. A ausência de fato novo inviabiliza a repetição de consulta via SISBAJUD para obtenção de extratos ou registros financeiros.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4o, 798, 835 e 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2023;TJDFT, Acórdão 1694907, 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023.